Tribunal: TJSP
Processo: 2357402-58.2025.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Duplicata
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Impetração contra ato do Presidente da Seção de Direito Privado que negou seguimento o recurso especial e que foi mantido pelo acórdão da Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo – Inexistência de competência do Órgão Especial para julgamento deste "mandamus" - Atuação do Presidente da Seção de Direito Privado no exercido de poder delegado do

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Impetração contra ato do Presidente da Seção de Direito Privado que negou seguimento o recurso especial e que foi mantido pelo acórdão da Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo – Inexistência de competência do Órgão Especial para julgamento deste "mandamus" - Atuação do Presidente da Seção de Direito Privado no exercido de poder delegado do Superior Tribunal de Justiça - Inteligência do art. 13, inciso I, "b", do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça – Precedentes do STJ e deste TJSP - Processo extinto nos termos do art. 485, IV, do CPC c.c. art. 6o, § 5o, da Lei 12.016/2009 - Segurança denegada.